Tribunal: TJDFT
Processo: 0749761-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749761-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: FRANCISCO JOSE NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Solicite-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em especial considerando a requisição formulada pelo magistrado de origem. Após, tornem os autos conclusos para apreciação e julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora